Tribunal: STF
Processo: AI 151514
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INOBSERVÂNCIA AO ART. 321, DO RISTF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 e 279/STF.
O art. 321 do RISTF exige que se especifique corretamente o
permissivo constitucional para a interposição do recurso
extraordinário.
É inadmissível na via extrema a interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de matéria probatória. Incide o óbice das
Súmulas 284 e 279-STF.
Agravo regimental não provido.